Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708855-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. C. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: LILIA CRISTINA RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA Em petição de ID 25036628, a impetrante informa o descumprimento de decisão judicial por meio da qual deferi liminar para determinar ao impetrado que, no prazo de 15 dias, forneça o medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG, 1 (UMA) AMPOLA A CADA 28 DIAS, enquanto houver prescrição para o tratamento da impetrante (menor, com 8 anos de idade), sob pena de sequestro de verba pública. Informa que transcorreu o prazo concedido e a liminar não foi cumprida. Requer o sequestro de verba pública, no importe de R$ 2.514,00, e sua imediata transferência para a conta da representante legal da impetrante, a fim de que possa adquirir o medicamento TRIPTORRELINA 3,75 MG para 6 meses de tratamento, com posterior prestação de contas. É o breve relato. Decido. Com razão a impetrante. É possível o sequestro de verba pública com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina o fornecimento do medicamento de que necessita a impetrante. Nesse sentido: “(...) 4. Há que se ter em conta que o fim a que se destina a presente ação mandamental tem sido alcançado à medida em que o tratamento pretendido, por meio do medicamento indicado, foi garantido com o sequestro de verba própria para a sua aquisição. 5. Uma vez realizado o sequestro da verba, garantindo o fornecimento do medicamento, a aplicação da multa implicaria em dupla condenação do Distrito Federal. (...)” (Acórdão 1279369, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o Distrito Federal foi intimado da decisão que deferiu a liminar e apresentou petição alegando ilegitimidade passiva e que não houve verdadeiramente negativa, e sim dificuldade de fornecimento temporário (ID 24649358). Já o impetrado foi notificado em 29/03/2021 e não se manifestou (ID 24507557). A impetrante, por sua vez, junta orçamentos a fim de comprovar que o menor valor para a aquisição do medicamento é de R$ 419,00, perfazendo R$ 2.514,00 para 6 meses de tratamento (ID 25036629 e seguintes). Ante o exposto, defiro o pedido de sequestro de verba pública no importe de R$ 2.514,00 (dois mil, quinhentos e catorze reais), quantia já bloqueada e aguardando transferência para conta judicial, conforme comprovante em anexo. Após confirmação do depósito judicial, decidirei a respeito da transferência para a conta da representante legal da impetrante. Intime-se o Distrito Federal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator